Tribunal: TCU
Processo: 013.175/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2816/2022-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, I, 'b', do RI/TCU, e considerando o parecer da Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade em: excluir da relação de responsáveis a Sra. Solange Aparecida Pereira da Silva, o Sr. Luis Fernando de Sousa Lemes e o Sr. Odair Leal da Rocha Junior (falecido); acatar as alegações de defesa apresentadas pelo município de Santa Branca/SP, e as razões de justificativa apresentadas pela Sra. Maria Aparecida da Silva; com fundamento nos arts. 1o, I, 16, I, 17, da Lei 8.443/1992, e com o art. 207, caput e parágrafo único, do RI/TCU, que sejam julgadas regulares as contas do município de Santa Branca/SP e da Sra. Maria Aparecida da Silva, dando-lhes quitação plena, encaminhar cópia desta decisão, assim como da instrução da unidade técnica, peça (139), assim como do parecer do Ministério Público (peça 142) aos responsáveis e ao Fundo Nacional de Saúde para conhecimento, encerrar o processo e arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 013.175/2020-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Luis Fernando de Sousa Lemes (XXX.456.608-XX); Maria Aparecida da Silva (XXX.897.408-XX); Odair Leal da Rocha Junior (XXX.199.498-XX); Prefeitura Municipal de Santa Branca - SP (46.694.121/0001-81); Solange Aparecida Pereira da Silva (XXX.954.058-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Santa Branca - SP. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Luciano Consiglio (96.450/OAB-SP), representando Solange Aparecida Pereira da Silva; Ana Paula Porto de Oliveira Pontes (346.452/OAB-SP), representando Prefeitura Municipal de Santa Branca - SP; Marcos Roberto Velozo (169792/OAB-SP), representando Maria Aparecida da Silva. 1.7. Determinação: não há.